Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
Tutela de urgência: sua concessão pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o que não foi comprovado.